Tribunal: TJPA
Processo: 0805792-84.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805792-84.2019.8.14.0028

APELANTE: ANDRE LUIS CAETANO ROSA

APELADO: ANTONIO MIRANDA SOBRINHO, MARINALVA JUSTINO ALVES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0805792-84.2019.8.14.0028

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: ANDRÉ LUIS CAETANO ROSA

ADVOGADOS: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF – OAB/PA N. 13.826e GILMAR CAETANO – OAB/PA N. 5.307

APELADOS: MARINALVA JUSTINO ALVES MIRANDA e ANTÔNIO MIRANDA SOBRINHO

ADVOGADA: EDILANE ANDRADE DA COSTA MIRANDA – OAB/PA N. 12.403

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E PELA AUSÊNCIA DE ATRASO POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, REJEITADA A PRIMEIRA ALEGAÇÃO E A SEGUNDA RESERVADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Exigibilidade e exequibilidade da cobrança de multa e juros de mora pelo atraso no pagamento da primeira parcela do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inaplicável a Súmula 410/STJ ao caso concreto que se restringe à incidência de
astreintes
ao descumprimento de obrigação de fazer e não fazer em autos de processo por decisão judicial, o que não é o caso da multa contratual em discussão;

4. A Cláusula IV, item 4 do Contrato firmado entre as partes prevê duas situações: a incidência de juros pelo atraso no pagamento e, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, a rescisão contratual. Obrigação de pagar. Pagamento da primeira parcela em desacordo com o prazo ajustado;

5. Adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Não configuração de resolução contratual e, sim, de cobrança por atraso no adimplemento de parcela, tornando exigível e exequível a obrigação objeto da Ação de Execução;

6. Não obstante o pagamento integral da parcela, o atraso e o pagamento em desacordo com o ajustado no contrato geram o pagamento de juros de mora, independentemente da demonstração de prejuízo, em observância à boa-fé contratual;

5.4 Não configuração de embargos protelatórios (art. 918, III e parágrafo único do CPC), tampouco de litigância de má-fé (art. 80 do CPC). A oposição dos presentes Embargos à Execução visa a aplicação de interpretação defendida pelo apelante e o seu desacolhimento não pode impor à parte as referidas penalidades, sob pena de ofensa ao direito de ação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O pagamento em atraso de obrigação estabelecida em contrato gera as penalidades estabelecidas no instrumento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: 389, CC; 918, III e parágrafo único e 80 do CPC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDRÉ LUIS CAETANO ROSA, objetivando a reforma da sentença (Id. 19059902) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução por si opostos contra MARINALVA JUSTINO ALVES MIRANDA e ANTÔNIO MIRANDA SOBRINHO, reconhecendo, entretanto, como fato incontroverso o cumprimento da obrigação principal do contrato com mora de 07 (sete) dias no pagamento de uma das parcelas, além de condenar o embargante ao pagamento por caráter protelatório e litigância de má-fé no valor de multas de 2% (dois por cento) cada (Id. 19059902 – Sentença e 19059907 – Sentença dos Embargos de Declaração).

Nas razões recursais (Id. 19059909), o apelante sustenta que firmou com os apelados Contrato de Compra e Venda da Fazenda São Lucas pelo valor de R$ 3.450.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser pago de forma parcelada, ressaltando que a Ação de Execução (processo n. 0019390-12.2017.8.14.0028) ajuizada contra si pelos apelados se baseia no pagamento em atraso da primeira parcela, cujo vencimento foi 28/11/2016, gerando a execução da multa contratual de 10% (dez por cento).

Preliminarmente, aduz nulidade processual decorrente da ausência de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa (Súmula 410/STJ), bem como pela ausência de atraso por prazo de 30 (trinta) dias, o que torna inexigível e inexequível a Execução, uma vez estar sendo cobrada multa contratual e não juros de mora e ainda que o cálculo deve ter como base os dias de atraso e não o valor total, conforme interpretação dada à Cláusula IV, item 4.

No mérito, afirma que o valor foi pago de forma fracionada com pagamento substancial de R$ 1.246.000,00 (um milhão duzentos e quarenta e seus mil reais) em 30/11/2016, seguido de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) em 01/12/2016 e R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil) em 06/12/2016, totalizando o valor devido de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), fato que torna inexigível e inexequível a multa, ante o pagamento fracionado em curto espaço temporal.

Aduz que a interpretação dada pelo Juízo de origem do objeto da Ação de Execução se tratar de cláusula penal moratória e, não, de juros de mora altera de forma substancial o contrato e induz erro de procedimento, ressalvando que a cobrança somente poderia ser implementada se o atraso fosse superior a 30 (trinta) dias, conforme previsto na Cláusula IV, item 4 do Contrato.

Afirma a necessidade de observância do princípio da congruência à vista da interpretação fora dos limites propostos pelas partes, afirmando que a interpretação dada pelo Juízo de origem interfere na autonomia da vontade dos contratantes, além de modificar o objetivo da cláusula IV item 4.

Defende que a multa contratual se afigura inexigível e inexequível, em razão do tempo mínimo de atraso e, assim, sua cobrança fere os princípios norteadores da substancialidade, razoabilidade, proporcionalidade, da boa-fé e função social do contrato, bem como que pagou após 03 (três) dias após a assinatura do contrato R$ 1.916.000,00 (um milhão novecentos e dezesseis mil reais), completando o pagamento em 07 (sete) dias, atendendo a expressão “no ato do contrato”, além de não ter havido atraso superior a 30 (trinta) dias e constituição em mora.

Afirma a configuração de ato jurídico perfeito com a quitação total do preço certo e ajustado, ressaltando a ausência de atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento do contrato, cujo instrumento prevê quitação total, irrevogável e irretratável, sendo, portanto, improcedente a pretensão dos exequentes ante a ausência de prova mínima de prejuízo pelo pagamento em atraso.

Sustenta a não configuração de embargos protelatórios, tampouco de litigância de má-fé, aduzindo ter exercitado tão somente seus direitos à ampla defesa e contraditório.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19059911).

O apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 19470146).

Os apelados requereram o prosseguimento da execução (Id. 19470148) e apresentaram manifestação (Id. 19470149).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 19527713, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

O apelante apresentou pedido de Reconsideração (Id. 19669748), recebido como Agravo Interno (Id. 20031272).

Colocado o feito para julgamento em Plenário Virtual, foi dele retirado a pedido da partes para sustentação oral, sendo os autos levados a julgamento em Sessão Ordinária Presencial.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal e pela ausência de atraso por prazo superior a 30 (trinta) dias

Aduz nulidade processual decorrente da ausência de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa (Súmula 410/STJ), bem como pela ausência de atraso por prazo de 30 (trinta) dias, o que torna inexigível e inexequível a Execução, uma vez estar sendo cobrada multa contratual e não juros de mora e ainda que o cálculo deve ter como base os dias de atraso e não o valor total, conforme interpretação dada à Cláusula IV, item 4.

Analisados os autos, verifico que a questão principal se coaduna na exigibilidade do pagamento de penalidade pelo atraso no depósito do valor da primeira parcela do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes.

Assim, inaplicável a Súmula 410/STJ ao caso concreto que se restringe à incidência de
astreintes
ao descumprimento de obrigação de fazer e não fazer no curso do processo e fixadas por decisão judicial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) - Grifei

No que tange à alegação de constituição em mora e à aferição do eventual atraso, confundem-se com o mérito recursal por influírem diretamente da aferição da procedência ou não da pretensão autoral.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal e reservo a questão atinente à eventual configuração de atraso contratual ao mérito recursal.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à interpretação da Cláusula IV, item 4 do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes; à inexigibilidade e inexequibilidade da cobrança; ao adimplemento substancial da parcela; à natureza da cobrança pelo atraso; à necessidade de notificação prévia para incidência de qualquer penalidade; à não configuração de caráter protelatório e litigância de má-fé.

A questão principal se desenvolve a partir do Contrato de Compra e Venda da Fazenda São Lucas (Id. 19059879) firmado entre as partes pelo valor de R$ 3.450.000,00 (três milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser pago de forma parcelada, cujo atraso no pagamento da primeira parcela com vencimento em 28/11/2016, gerou a execução da multa contratual de 10% (dez por cento).

Assiste razão parcial ao recorrente.

De início, destaco a redação da Cláusula IV, item 4 do Contrato (Id. 19059879 - Pág. 3):

IV DAS OBRIGAÇÕES

(...)

4 – Se o COMPRADOR não cumprir a obrigação de pagamento nas datas descritas na cláusula III. será cobrado juros de mora no valor correspondente a 10 (dez) por cento sobre a parcela vencida, e havendo o atraso no pagamento por mais de 30 (trinta) dias o contrato será rescindido, e o COMPRADOR será constituído em mora e será cobrado o valor equivalente a 10% (dez) por cento do valor total do contrato corrigido. Abatendo o valor já pago.

Cumpre esclarecer que a Cláusula III, item 2.1. previa que o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) seria pago no ato de assinatura do contrato (28/11/2016), através de depósito bancário em conta indicada pelos credores, tendo, entretanto o executado/embargante confessadamente pago R$ 1.246.000,00 (um milhão duzentos e quarenta e seus mil reais) em 30/11/2016; de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) em 01/12/2016 e R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil) em 06/12/2016.

Consabido que os juros de mora
são uma penalidade aplicada quando há inadimplência ou atraso no pagamento de uma obrigação e são cobrados como uma forma de compensar o credor pelo período em que ele ficou sem receber o valor devido (art. 389, CC), não havendo vedação legal quanto à fixação em parcela única por convenção das partes como no caso concreto.

No caso vertente, em que pese a interpretação dada pelo Juízo de origem, observo que a
Cláusula IV, item 4 do Contrato firmado entre as partes prevê duas situações: a incidência de juros pelo atraso no pagamento e, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, a rescisão contratual, fazendo erigir a obrigação de pagar, uma vez que confessadamente a primeira parcela foi paga em desacordo com o prazo ajustado.

Especificamente quanto à alegação de adimplemento substancial, este se constitui, conforme o STJ, em um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, não se aplicando no caso concreto, por não se tratar de resolução contratual e, sim, de cobrança por atraso no adimplemento de parcela, tornando exigível e exequível a obrigação objeto da Ação de Execução.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS. FATOS INCONTROVERSOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. 1. Discussão acerca da aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC/02 (art. 1.092, § único, do CC/16), tendo por fundamento a função de controle do princípio da boa-fé objetiva.
2. "O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)"
. 3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 4. Caso concreto em que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação (cerca de um terço do total da dívida contraída), mostrando-se indevida a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Teoria do Adimplemento Substancial. 5. Necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que proceda ao julgamento dos demais pedidos constantes da petição inicial, bem como da reconvenção. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1636692 RJ 2014/0316494-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017) - Grifei

Assim, não obstante o pagamento integral da parcela, o atraso e o pagamento em desacordo com o ajustado no contrato geram o pagamento de juros, independentemente da demonstração de prejuízo, em observância à boa-fé contratual.

No que tange à alegação de não configuração de embargos protelatórios (art. 918, III e parágrafo único do CPC), tampouco de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), constato não restarem evidenciados, uma vez que a oposição dos presentes Embargos à Execução visa a aplicação de interpretação defendida pelo apelante e o seu desacolhimento não pode impor à parte as referidas penalidades, sob pena de ofensa ao direito de ação.

Ademais, na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Nesse sentido, observo não restar evidenciada, na espécie, o caráter protelatório dos embargos à execução e a litigância de má-fé pela parte recorrente, uma vez que a mera improcedência do seu pedido constante na exordial não decorre necessariamente na ocorrência de má-fé da parte aquando do ajuizamento do feito, não podendo a improcedência da ação ser confundida com conduta maliciosa da parte.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multas por caráter protelatório e litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença apelada.

Considerando o julgamento da Apelação o Agravo Interno de Id. 20031272 ficou prejudicado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025